Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718665-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ FEITOSA AGRAVADO: EDILSON ALMEIDA SILVEIRA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SALES, SALVADOR XAVIER RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO LUIZ FEITOSA, (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0713288-55.2021.8.07.0005 proposta pela ora agravante em desfavor de EDILSON ALMEIDA SILVEIRA e outros, realizou o saneamento do feito e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos (ID 124377139 dos autos originários): “Acolho a impugnação ao valor da causa, a qual, nos termos do art. 292, IV, do CPC, deve corresponder ao valor da área reivindicada. O valor em si não demanda a produção de prova técnica e poderá ser apontado pelas próprias partes. Assim, defiro ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente prova nos autos acerca do valor do imóvel cuja posse é postulada, o que poderá ser feito mediante a juntada de documentos que comprovem o valor de imóveis similares na região. Após, defiro aos réus se manifestarem, pelo mesmo prazo. No caso de inércia do autor, tomarei como correto o valor de R$ 350.000,00, apontado pelos réus. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Verifico que o autor nomeou a ação de reivindicatória, não obstante postule a reintegração na posse do imóvel. Tendo em vista que alega ter a posse do imóvel desde 1987, quando adquiriu o bem, tomo por base esse argumento para considerar o pleito como possessório, tendo em vista a ação reivindicatória cabe a quem tem a propriedade do bem imóvel sem nunca ter tido a posse, o que enseja a reivindicação da posse em juízo. No caso, o autor postula a posse do imóvel com base no direito de propriedade. Não obstante, deverá comprovar os requisitos do art. 561 do CPC. O réu Edilson alega que está na posse do imóvel desde 1994, conforme faz prova os documentos de processo em que litigou contra o INSS. E embora a reconvenção tenha sido indeferida, pois a ação de usucapião tem procedimento especial, não se pode olvidar o argumento lançado pelo réu, no sentido de exercer posse mansa e pacífica por longos anos. Os demais réus confirmam essa versão, alegando que receberam de Edilson uma fração do terreno, no intuito de ajuda-lo com o cultivo da terra. Sendo assim, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) exercício da posse do imóvel pelo autor desde 1987; b) inexistência de abandono da posse pelo autor; c) perda da posse do autor por ato injusto do réu; d) exercício da posse do imóvel pelo réu desde 1994 de forma mansa e pacífica; e) cessão de frações do imóvel pelo réu Edilson aos demais corréus. Registro que a questão da multa por parcelamento irregular, aplicada pelo IBRAM em desfavor do autor, não é objeto da ação e, conforme destacado na decisão de ID 112330586, este Juízo sequer tem competência para tratar questões que envolvam a atuação do IBRAM. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova testemunhal. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Dito isso, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos. Assim, defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor no ID 122105758. Faculto aos réus apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. Ressalto que parentes são impedidos de depor (artigo 447, §2o, do CPC) e amigos íntimos ou inimigos são suspeitos (art. 447, §3o, do CPC), não devendo constar do rol. Designo audiência de instrução e julgamento presencial para o dia 04 de agosto de 2022, às 14 horas. Advirto que, nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do Juízo, ressalvados os casos previstos no § 4o do art. 455 do CPC. Sobre o pedido de depoimento pessoal das partes, importante ressaltar que o objetivo desta prova é obter a confissão da parte contrária. Não me parece crível que alguma das partes irá confessar. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos, sendo formulada tecnicamente por seus patronos. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 36149224), informa que o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, tendo sido cumprida a emenda para que o feito prosseguisse pelo rito da ação reivindicatória, com base no art. 1.228 do Código Civil. Argumenta que o juízo a quo está trazendo para o cerne da discussão jurídica a questão da posse, o que, no seu entendimento, não seria devido diante da natureza petitória do pedido. Afirma que não se está pleiteando posse, mas, sim, o exercício do direito de propriedade. Alega que deve ser revogado o despacho saneador, que impôs ao agravante a obrigação de comprovar o disposto no art. 561 do CPC, e proferido outro em substituição, pois, deve ser modificada a parte que afirma que se está discutindo posse. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja determinado novo saneamento dos autos, com o intuito de que o processo prossiga pelo rito da ação reivindicatória. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinado ao agravante o ônus de produzir prova sobre questão jurídica que entende que é diversa do objeto da lide. Portanto, excepcionalmente, entendo que não se pode aguardar o julgamento do processo para discutir tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso não seja estabelecida a questão controvertida com base no pedido formulado pelo agravante. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. O agravante afirma que ajuizou ação reivindicatória, contudo a juíza a quo, ao proferir despacho saneador, afirmou que se trata de ação de natureza possessória e impôs ao agravante/autor o ônus de comprovar a posse, nos termos do art. 561 do CPC. No caso dos autos mostra-se necessária realizar uma digressão dos fatos para entender o caso em comento. O autor ajuizou ação reivindicatória cumulado com pedido de indenização (ID 111971921 dos autos originários). O juízo a quo determinou a emenda à inicial para que o autor esclarecesse se pretendia propor ação reivindicatória ou possessória, isso porque, ora fundamenta o pedido na propriedade, ora argumenta com base na posse. Caso permanecesse o pleito reivindicatório, deveria juntada cópia da certidão de ônus real do imóvel, conforme decisão de ID 112330586 dos autos originários. O agravante/autor apresentou emenda à inicial postulando a reivindicação do imóvel, conforme petição de ID 113940137 dos autos de origem. Depreende-se da causa de pedir que o pedido do autor está fundado na propriedade do bem. Pode-se extrair do pedido, ainda, que o autor optou pela ação reivindicatória. Transcrevo os pedidos formulados na emenda à inicial: "Ante a todo o exposto, requer a Vossa Excelência, se digne a: a) Conceder a tutela de urgência aqui requerida para: a.1) inaudita altera pars, em caráter antecedente, nos termos dos artigos 294 e seguintes do CPC, para DETERMINAR que os réus desocupem o imóvel reivindicado no prazo de 10 (dez) dias, ou em outro razoável que esse r. Juízo entender, sob pena de multa diária a ser também fixada por esse nobre Juízo, até ulterior decisão judicial; a.2) DETERMINAR as medidas que impeçam a alienação do imóvel e a se erigir quaisquer benfeitorias, sob pena de desobediência, além da aplicação de multa diária a ser fixada por esse r. Juízo, até ulterior decisão judicial; b) NO MÉRITO, confirmando a tutela de urgência aqui requerida: b.2) JULGAR PROCEDENTE a presente ação, para os fins de reintegração definitiva do REQUERENTE no imóvel, para que possa exercer os direitos inerentes à propriedade;" Contudo, a juíza a quo, ao proferir despacho saneador, considerou que pleito do agravante/autor era possessório e determinou que fossem comprovados os requisitos do art. 561 do CPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o agravante/autor demonstrou que procedeu à emenda à petição inicial para propor ação reivindicatória. Por outro lado, a juíza a quo aceitou a emenda apresentada e, portanto, presume-se que entendeu que o agravante formulou o pedido de acordo com a natureza da ação petitória, ou seja, para retomar o imóvel em razão de ser o proprietário do bem. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que não pode o agravante/autor ser surpreendido neste momento processual com decisão judicial entendendo que seu pedido é possessório, diversamente do que constou na emenda à inicial no sentido de que seria reivindicatório, a qual foi devidamente recebida, sob pena de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Além disso, deve-se ponderar que já houve contestação nos autos originários e, portanto, houve a estabilização dos elementos objetivos e subjetivos do processo, o que impede a alteração do pedido, exceto com a anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC. Desse modo, nesta fase inicial, entendo que, por todos os lados que se aprecie a questão, seja pela impossibilidade de surpreender a parte diante da emenda realizada e aceita pelo magistrado, seja pela estabilização dos elementos objetivos do processo, o pedido do agravante/autor é petitório e assim deve ser apreciado pelo juízo a quo. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito postulado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora